Tribunal: TJPA
Processo: 0818153-29.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818153-29.2024.8.14.0006

APELANTE: ISAIAS FERREIRA MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

I - Caso em exame

1. Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante
ISAIAS FERREIRA MARQUES
à pena de
04
(quatro) anos de reclusão
,
03 (três) meses de detenção
, em
regime inicial fechado
,
e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínio vigente a época dos fatos,
em conformidade com os critérios legais previstos nos arts. 33 e 59 do CPB.

II - Questão em discussão

2. A defesa do acusado alega e requer

No mérito:

·

Absolvição quanto ao crime de roubo (art. 157, CP
)
sob coação moral irresistível (ameaça de facção criminosa).

·

Absolvição quanto ao crime de falsa identidade (art. 307, CP
)
: Alegação do direito de autodefesa (art. 5º, LXIII, CF/88).

·

Reconhecimento da tentativa de roubo
: com aplicação da causa de diminuição da pena do art. 14, II, CP, no patamar máximo de 2/3.

III - Razões de decidir

3. A tese de absolvição pelo crime de roubo sob coação moral irresistível não prospera, pois não há prova concreta de ameaça grave, atual e insuperável capaz de retirar a autodeterminação do apelante, ônus que lhe incumbia (art. 156, CPP); ao contrário, sua conduta revela autonomia ao abordar a vítima mediante grave ameaça e tentar frustrar a atuação policial com falsa identidade, razão pela qual, em conformidade com a doutrina e a jurisprudência do STJ e do TJPA, mantém-se a condenação, afastando-se tanto a excludente do art. 22 do CP quanto a atenuante do art. 65, III,
c
.

4. A absolvição pelo crime de falsa identidade não se sustenta, pois trata-se de crime formal que se consuma com a simples atribuição de identidade diversa, sendo desnecessário resultado naturalístico; comprovou-se que o apelante forneceu nome falso para ludibriar a autoridade, conduta que atinge a fé pública; o STF (RE 640.139, Tema 478) e o STJ reiteram que o princípio da autodefesa não autoriza tal prática, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida, admitindo-se apenas a atenuante da confissão espontânea.

5.

A tese subsidiária de desclassificação para roubo tentado não procede, pois restou comprovado que o apelante, mediante grave ameaça, subtraiu a bicicleta da vítima, sendo preso em flagrante de posse da res furtiva, conforme autos de apreensão e restituição; a jurisprudência consolidada do STF e do STJ (Súmula 582) adota a teoria da
amotio
, segundo a qual o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e mesmo que haja imediata recuperação pela polícia, sendo prescindível a posse mansa ou pacífica; assim, demonstrada a consumação, mantém-se a condenação pelo crime de roubo consumado.

IV - Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e não provido.

V - Tese de Julgamento:

7. É plenamente legítima a manutenção da condenação do réu pelo crime de roubo consumado, afastando-se a tese de coação moral irresistível por ausência de prova robusta de ameaça grave, atual e insuperável, ônus que incumbia à Defesa, conforme firme jurisprudência do STJ e do TJPA. Igualmente correta a condenação pelo crime de falsa identidade, por se tratar de delito formal que se consuma com a simples atribuição de identidade diversa, sendo inaplicável o princípio da autodefesa para afastar a tipicidade, consoante orientação do STF e STJ, admitindo-se apenas a atenuante da confissão espontânea. Do mesmo modo, inviável a desclassificação do roubo para a forma tentada, uma vez comprovada a inversão da posse da res furtiva mediante grave ameaça, sendo pacífico o entendimento de que a consumação prescinde de posse mansa ou pacífica, nos termos da Súmula 582 do STJ. Correta, portanto, a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
157, caput, art. 307, art. 69 todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - HC: 956032, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 07/11/2024).

(STJ - REsp: 2095605, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 18/12/2024).

(TJ-PA - Apelação Criminal: 00075636120198140051, Rel. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 28/04/2025).

(STF - HC: 236573 SP, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-03-2024 PUBLIC 19-03-2024).

(STJ - AREsp: 2598565 MG 2024/0101907-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

(STF - HC: 114329 RS, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 01/10/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-207 DIVULG 17-10-2013 PUBLIC 18-10-2013).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, não conceder provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0818153-29.2024.8.14.0006.

APELANTE: ISAIAS FERREIRA MARQUES.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ISAIAS FERREIRA MARQUES

contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
.

Na origem,
Isaias Ferreira Marques
foi condenado por
roubo simples
(art. 157,
caput
, do CP) e ao crime de
falsa identidade
(art. 307 do CP), em
concurso material de crimes
(art.69 do CP) à pena de

04
(quatro) anos de reclusão
,
03 (três) meses de detenção
, em
regime inicial fechado
,
e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínio vigente a época dos fatos
.

Oferecimento da denúncia – 25.09.2024 (ID:
24811242
- Pág. 01 a 03).

Recebimento da denúncia – 25.09.2024 (ID:
24811244
- Pág. 01 a 03).

Resposta à acusação – 10.09.2024 (ID: 24811249 - Pág. 01 a 02).

Alegações finais da acusação pelo Ministério Público – 12.12.2024 (ID: 248112481 - Pág. 01 a 04). Alegações finais da defesa – 21.10.2024(ID: 24811284 - Pág. 01 a 06).

Sentença condenatória – 08.01.2025 (ID: 24811292 - Pág. 01 a 14).

Apresentou Apelação em – 16.01.2024 (ID: 24811293 – Pág. 01) posteriormente apresentou suas Razões Recursais – 25.01.2025 (ID: 24811297 - Pág. 01 a 05). Onde Requer:

No mérito:

·

Absolvição quanto ao crime de roubo (art. 157, CP
)
por suposta coação moral irresistível.

·

Absolvição quanto ao crime de falsa identidade (art. 307, CP
.

·

Reconhecimento da tentativa de roubo
com a redução da pena em 2/3.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento ao recurso do apelante – 31.01.20245 (ID: 24811300 - Pág. 01 a 06).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento da apelação, e no mérito, pelo não provimento – 19.02.2025 (ID:

24967149 - Pág. 01 a 11).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito não concedo provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

NO MÉRITO:

01.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ROUBO – DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL
.

A Defesa sustenta que o apelante teria praticado o delito de roubo sob coação moral irresistível, supostamente exercida por facção criminosa, o que afastaria a sua culpabilidade nos termos do art. 22 do Código Penal, ou, subsidiariamente, ensejaria o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
c
, do mesmo diploma.

Todavia,
razão não assiste ao apelante
.

A coação moral irresistível, como excludente de culpabilidade, exige a demonstração inequívoca de ameaça grave, injusta e atual, apta a tolher por completo a liberdade de autodeterminação do agente, tornando inexigível conduta diversa.

A doutrina, a exemplo de Guilherme de Souza Nucci,
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 14a ed. São Paulo: Forense, 2014, p. 230).
elenca requisitos rigorosos para sua caracterização: (a) existência de ameaça de dano grave, injusto e atual; (b) inevitabilidade do perigo; (c) direcionamento da ameaça à própria vítima da coação ou a pessoas a ela intimamente ligadas; (d) presença de, ao menos, três sujeitos – coator, coagido e vítima; e (e) irresistibilidade da ameaça, aferida pelo critério do homem médio.

No caso em exame,
inexiste qualquer elemento probatório capaz de comprovar intimidação concreta e insuperável
.

A alegação defensiva resume-se a declarações unilaterais do apelante, sem suporte em provas testemunhais ou documentais
.

Para que se reconheça a excludente, não bastam narrativas vagas ou genéricas, sendo imprescindíveis elementos objetivos que revelem a real ausência de liberdade de escolha. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a coação moral irresistível, como causa excludente de culpabilidade, deve ser comprovada por elementos objetivos e concretos, não se admitindo meras alegações, vejamos:

“(...)
A jurisprudência exige prova robusta e inequívoca para a configuração da coação moral irresistível, cabendo ao réu o ônus de demonstrar, de forma convincente, a existência de circunstâncias concretas que o levaram à prática do delito. Não comprovada a coação, mantém-se a responsabilização penal
.
(...)” (STJ - HC: 956032, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 07/11/2024). Grifei.

“(...)
Não há que se falar em coação moral irresistível ou inexigibilidade de conduta diversa ante a inexistência de indícios mínimos de tal versão
. A coação irresistível ocorre quando há o emprego de força física ou grave ameaça para sujeitar o agente à prática delitiva.
Não havendo provas sobre a suposta ameaça sofrida pelo réu, que fosse capaz de retirar-lhe a capacidade de opção, a ponto de impedir-lhe, por completo, a resistência e fazer com que cometesse o delito
. (...)” (STJ - REsp: 2095605, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 18/12/2024).

A jurisprudência pátria é uniforme em afastar a tese de coação moral irresistível quando não comprovada por provas robustas, impondo-se à Defesa o ônus de demonstrar, nos termos do art. 156 do CPP, a efetiva existência da ameaça insuperável.

O TJPA já decidiu que “
a caracterização da excludente da coação moral irresistível exige a demonstração de que as ameaças sofridas são graves e reais, hipótese que não restou comprovada nos autos
” (TJ-PA - Apelação Criminal: 08047305020228140045, julgado em 30/10/2023, 3ª Turma de Direito Penal).

No mesmo sentido, em julgado posterior, esta Corte assentou que “
não sendo comprovado qualquer fato suficiente para viciar a vontade do réu, não há que se falar em coação moral irresistível
” (TJ-PA - Apelação Criminal: 00075636120198140051, Rel. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 28/04/2025).

No presente caso, ao contrário do alegado, o comportamento do apelante denota plena autonomia: abordou a vítima em via pública, utilizando grave ameaça para subtrair bicicleta, segundo se extraí do depoimento da vítima prestado em fase policial (ID: 24811220 - Pág. 08) e, posteriormente, buscou frustrar a atuação policial fornecendo falsa identidade.

Tais condutas evidenciam plena consciência e voluntariedade
,
afastando qualquer hipótese de irresistibilidade
.

Portanto, não se configurando a coação moral irresistível nem tampouco circunstâncias que permitam reconhecer inexigibilidade de conduta diversa, resta inviável a absolvição pretendida, bem como a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III,
c
, do Código Penal.

Impõe-se
, assim,
a manutenção da condenação pelo crime de roubo
.

DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE
.

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao delito previsto no art. 307 do Código Penal, sob o argumento de que a conduta estaria amparada pelo direito constitucional à autodefesa (art. 5º, LXIII, CF), uma vez que, ao fornecer nome falso no momento da abordagem policial, buscava apenas resguardar-se, tendo posteriormente revelado sua verdadeira identidade em sede policial.

Tal tese
, contudo,
não merece prosperar
.

O crime de falsa identidade tutela a fé pública e consuma-se com a simples conduta de atribuir-se identidade diversa, sendo desnecessária a ocorrência de resultado naturalístico. Trata-se, portanto, de crime formal, bastando que a declaração seja idônea para enganar a autoridade competente.

No caso em tela, conforme relatos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante (ID: 24811220 - Pág. 05/06) (ID: 24811220 - Pág. 18), restou claro que o apelante, no intuito de ludibriar a autoridade e dificultar sua identificação, atribuiu-se identidade falsa, sendo conduzido à Delegacia de Polícia, ocasião em que se encontrava de posse da res furtiva.

Tal circunstância evidencia a idoneidade da conduta para comprometer a fé pública, afastando a alegação de ausência de lesividade.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já firmaram entendimento no sentido de que o direito à autodefesa não autoriza a prática de atos ilícitos que atentem contra bens jurídicos tutelados. Vejamos:

“(...)
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 640.139, submetido ao rito da repercussão geral, Tema 478, Relator o Ministro Dias Toffoli, acórdão publicado em 14/10/11, firmou a tese no sentido de que “o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art . 307 do CP)

(...)”. (STF - HC: 236573 SP, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-03-2024 PUBLIC 19-03-2024). Grifei.

“(...)
A condenação por falsa identidade foi mantida, pois o crime é de natureza formal e independe de resultado naturalístico, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aplicação do Tema 646. IV
. (...)” (STJ - AREsp: 2598565 MG 2024/0101907-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). Grifei.

“(...)
Segundo a orientação desta Corte, "[o] crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa
" (AgRg no HC n. 821.195/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 30/8/2023). (...)” (STJ - AgRg no HC: 858558 MS 2023/0358318-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025). Grifei.

Assim, não há que se falar em atipicidade da conduta, tampouco em absolvição pelo princípio da autodefesa, devendo ser mantida a condenação pelo crime de falsa identidade, nos termos da sentença de primeiro grau.

Ressalte-se apenas que, diante da admissão do réu quanto à prática do delito, cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mas não a sua absolvição, como foi devidamente reconhecida em sentença pelo juízo primevo.

DO RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO TENTADO

Sustenta a Defesa, de forma subsidiária, a necessidade de desclassificação do delito para a forma tentada, ao argumento de que o apelante não teria obtido a posse tranquila da bicicleta subtraída, razão pela qual o crime de roubo não se teria consumado.

Sem razão
, contudo.

Conforme se extrai dos autos, restou comprovado que, em 16/08/2024, por volta das 20h, o apelante, mediante grave ameaça, subtraiu da vítima Eliane Maria dos Santos Ribeiro uma bicicleta da marca POTY, sendo posteriormente perseguido e capturado por policiais militares que o flagraram de posse da res furtiva, como se extrai

Os elementos de prova coligidos, notadamente o auto de apreensão e o auto de restituição (ID: 24811220 – Pág. 18/19), atestam de maneira inequívoca que o bem estava em poder do apelante quando de sua prisão, sendo devolvido à vítima somente perante a autoridade policial.

É firme a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e ainda que haja imediata perseguição policial e recuperação do objeto, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada.

Trata-se da adoção da teoria da
amotio
, consagrada pela Súmula 582 do STJ. Vejamos:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a consumação do crime de roubo, em regra, independe da posse mansa da coisa, bastando que, cessada a violência ou grave ameaça, ocorra a inversão da posse. Vejamos:

” (...)
Para a consumação do furto, é suficiente que se efetive a inversão da posse, ainda que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal
. (...)” (STF - HC: 114329 RS, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 01/10/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-207 DIVULG 17-10-2013 PUBLIC 18-10-2013). Grifei.

No caso em apreço,
houve inequívoca inversão da posse, ainda que a vítima tenha recuperado o bem pouco tempo depois em virtude da pronta atuação policial
. A alegação defensiva de ausência de posse tranquila não prospera, uma vez que a consumação não exige essa circunstância.

Assim, não há falar em desclassificação para a forma tentada, impondo-se a manutenção da condenação pelo crime de roubo consumado, nos termos da sentença recorrida.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial ID: 24967149,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e
NÃO

CONCEDO PROVIMENTO
, ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/10/2025